Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO RECORRENTE VENCIDO. BENEFICIÁRIO. PARTE QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES. OBSCURIDADE EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de obscuridade no acórdão embargado pois, apesar de ter fixado honorários de sucumbência devidos pelo recorrente vencido, deixou de explicitar que apenas uma das recorridas apresentou contrarrazões e, por isso, seria a única beneficiária dos honorários. Contrarrazões aos embargos apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Com efeito, o acórdão recorrido de fato foi obscuro no que tange ao beneficiário da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Isso porque, em que pese sejam duas empresas recorridas, apenas a embargante apresentou contrarrazões, de modo que somente seus patronos fazem jus aos honorários. Assim, evitando questionamentos futuros, o acórdão deve ser aclarado nesse sentido.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a obscuridade apontada, esclarecer que os honorários de sucumbência fixados são devidos apenas aos patronos da ora embargante.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.